Tribunal: TCU
Processo: 023.118/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria no processo de internalização do Sistema de Crédito Imobiliário (SIOPI/PEOPI) pela Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 4701/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de auditoria realizada na Caixa Econômica Federal (Caixa), no período compreendido entre 14/8/2023 e 10/11/2023, tendo como escopo avaliar procedimentos relativos ao processo de internalização do sistema de créditos imobiliários da entidade. Considerando que o objetivo do trabalho foi verificar se houve melhoria nos processos de tecnologia da informação da Caixa, mediante migração dos sistemas atualmente conduzidos pela Unisys (antiga Datamec); Considerando que as principais análises deste trabalho foram: i) tempo decorrido para internalização do sistema de créditos imobiliários; ii) cronograma para implementar todas as fases pendentes e internalizar o sistema de créditos imobiliários; e iii) valores despendidos nos contratos com a Unisys e outras empresas para operacionalizar o sistema de créditos imobiliários, nos exercícios de 2022 e 2023, bem como recursos financeiros gastos para internalização do referido sistema; Considerando que os benefícios potenciais desta auditoria foram a contribuição para a governança da entidade e a verificação do histórico das fases de implementação referentes à internalização do sistema de créditos imobiliários; Considerando a conclusão da unidade técnica de que, ao final dos trabalhos, não foram identificadas impropriedades no processo de internalização do sistema de créditos imobiliários da entidade dentro do período avaliado, pois a questão tratada nos autos estava de acordo com os critérios estabelecidos, não havendo achados pela equipe de auditoria; Considerado que a proposta de encaminhamento contempla sugestão de ciência à unidade jurisdicionada do teor do relatório, bem como que haja acompanhamento, por parte da Audti, das fases pendentes de implementação do sistema de créditos imobiliários da Caixa, tanto na parte técnica quanto nos valores a serem despendidos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em autorizar o apensamento definitivo dos autos ao TC Processo 017.684/2013-7 , que deu origem a esta fiscalização, sem prejuízo da adoção das providências constantes do subitem 1.6 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 023.118/2023-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Rodrigo de Resende Patini (327178/OAB-SP), Cristina Cidade da Silva Guimarães Wanis (138017/OAB-RJ), André Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ), André Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF), Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP), Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF) entre outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste Acórdão à Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação - AudTI para que seja avaliada a conveniência e a razoabilidade de constituição de processo de acompanhamento das fases pendentes de implementação da estratégia de sustentação tecnológica das operações de crédito imobiliário, quais sejam, construção do DR, desenvolvimento assistido e produção assistida, no que tange às análises técnica e financeira; 1.6.2. informar à Caixa Econômica Federal, com a finalidade de dar conhecimento das conclusões deste trabalho, que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar cópia desse documento sem quaisquer custos.